Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003309-37.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 28.773.111/0001-50 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA BERTI - CPF: 044.309.111-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SERGIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 016.579.851-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003309-37.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, RAFAEL PEREIRA BERTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL -

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DESNECESSÁRIA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - EXERCE PPSSOALMENTE A ATIVIDADE ECONÔMICA RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de empresário individual (pessoa física) exercente de atividade empresarial (por meio de uma ME), não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. A empresa individual é mera ficção jurídica criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, razão pela qual o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, formando um único conjunto de bens e direitos.

Consoante art. 966 do CC, o empresário individual exerce pessoalmente a atividade econômica organizada, de modo que não há distinção entre a pessoa natural e o empresário. O registro na Junta Comercial constitui-se somente pressuposto de regularidade, não se prestando a constituir uma personalidade jurídica autônoma.

O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003309-37.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, RAFAEL PEREIRA BERTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Madecol Indústria e Comércio de Madeiras EIRELLI, contra a decisão proferida por essa relatora, concedeu provimento ao recurso de Apelação no 1003309-37.2022.8.11.0041, para anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito (Id. 204.438.223).

Assevera em suas razões recursais, que a decisão agravada não pode prevalecer, uma vez ter reconhecido a dissolução irregular da empresa, com o redirecionamento da execução fiscal ao empresário individual.

Aduz que não ocorreu a dissolução irregular da empresa, uma vez que estavam ausentes os requisitos do art. 135 do CTN Agravada, inclusive, pelo fato de que a Lei Complementar no 123/2006 (estatuto da micro e pequena empresa) possui um permissivo legal de baixa do ato constitutivo da sociedade sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal.

Argumenta que o instrumento de extinção da empresa apresentado perante a junta comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT e anexado aos autos aponta não ter restado nenhum valor a retirar ou a receber pela empresa, ou seja, o inadimplemento do tributo em execução não ocorreu por liberalidade da empresa ou do sócio, mas sim por não ter restado valores possíveis para essa operação.

Pontua que a certidão expedida pela JUCEMAT, foi extinta em 29-7-2022 e não há capital social para saldar o valor em execução, impondo-se a extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse de agir.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 219.948.694.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003309-37.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, RAFAEL PEREIRA BERTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Madecol Indústria e Comércio de Madeiras EIRELLI, contra a decisão proferida por essa relatora, concedeu provimento ao recurso de Apelação no 1003309-37.2022.8.11.0041, para anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito (Id. 204.438.223).

Assevera em suas razões recursais, que a decisão agravada não pode prevalecer, uma vez ter reconhecido a dissolução irregular da empresa, com o redirecionamento da execução fiscal ao empresário individual.

Aduz que não ocorreu a dissolução irregular da empresa, uma vez que estavam ausentes os requisitos do art. 135 do CTN Agravada, inclusive, pelo fato de que a Lei Complementar no 123/2006 (estatuto da micro e pequena empresa) possui um permissivo legal de baixa do ato constitutivo da sociedade sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal.

Argumenta que o instrumento de extinção da empresa apresentado perante a junta comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT e anexado aos autos aponta não ter restado nenhum valor a retirar ou a receber pela empresa, ou seja, o inadimplemento do tributo em execução não ocorreu por liberalidade da empresa ou do sócio, mas sim por não ter restado valores possíveis para essa operação.

Pontua que a certidão expedida pela JUCEMAT, foi extinta em 29-7-2022 e não há capital social para saldar o valor em execução, impondo-se a extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Pois bem.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...]

As alegações do Apelante, devem prevalecer, uma vez que o fato de que houve a baixa da empresa na junta comercial, não implicará a extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial, devendo a empresa ser responsabilizada em todos os seus direitos e obrigações, inclusive, pelo fato da baixa ter ocorrido em momento posterior ao início da execução fiscal.

Imperioso consignar que a decisão recorrida não poderia julgar extinta a execução fiscal, uma vez que extinta a presente execução fiscal, sob a alegação da constatação de legitimidade passiva do sócio proprietário em decorrência da Apelada ser classificada como Eirelli e restar classificada como uma empresa individual.

A empresa individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física, ou seja, ficando responsável pelo risco da atividade empresarial em seu próprio nome.

Imperioso consignar que os requisitos contidos no art. 135 do Código Tributário Nacional, não foram preenchidos. Vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

Deve entender que o empresário individual responde pela dívida da empresa sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito e que seu titular não responderá com o seu patrimônio pessoal pelas obrigações sociais, mas tão somente o patrimônio social da empresa, exceto nos casos de fraude em conformidade com o art. 980-A, § 7o do Código Civil.

Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.

In casu, verifico que deve ser prestigiada a solução que preserve a harmonia e vigência da legislação federal, de sorte que, a menos que o crédito fiscal seja extinto ou tenha a exigibilidade suspensa, a Execução Fiscal terá regular processamento, mantendo-se plenamente respeitadas as faculdades e liberdade de atuação do Juízo por ela responsável.

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 630 (Recurso Especial 1.371.128/RS), reconheceu que após a dissolução irregular da empresa, que ocorreu em data posterior ao início da execução fiscal e citação, de dívida ativa tributária ou não tributária, estará legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.

O Superior tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 435, reconheceu que: “Presume-se dissolvida irregularmente à empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

O entendimento da dissolução irregular da empresa encontra guarida no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ARTS. 1.102 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. DISTRATO. PRIMEIRA FASE DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DAS DEMAIS FASES NECESSÁRIAS. ARTS. 134 E 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA 630/STJ. 1. A sociedade empresária surge, opera e termina nos exatos termos estipulados pelo Código Civil e outras normas de regência. Se a pessoa jurídica pode funcionar em sua plenitude somente quando observadas, obrigatoriamente, todas as prescrições legais para seu nascimento, caracterizaria contrassenso entender como facultativas prescrições simetricamente estatuídas para a extinção (art. 1.109), que inclui, em fases e ritos separados, a dissolução e a liquidação. 2. Consoante os arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, a dissolução, por meio de distrato social, é apenas uma das fases (= a primeira) do procedimento de extinção da sociedade empresarial. Em seguida, passa-se à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica. Assim, o mero protocolo do distrato perante a Junta Comercial não basta para afastar, no âmbito tributário ou não, a presunção de dissolução irregular e as consequências daí derivadas. 3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 4. A dissolução irregular de sociedade comercial, sem observância do procedimento de liquidação disciplinado pelos artigos 1.102 e seguintes do Código Civil e pendentes débitos fiscais, configura infração a lei, o que respalda a responsabilização solidária dos sócios administradores, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Não é a simples existência de débitos que configura infração a lei, mas sim o desrespeito ao procedimento indispensável, estabelecido no Código Civil. 5. Necessário, por conseguinte, que se devolva o processo ao Tribunal de origem para que se pronuncie sobre a presença dos requisitos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal, manifestando-se especialmente sobre a ocorrência, ou não, de dissolução irregular da empresa, pois descabe ao STJ, na estreita via do Recurso Especial, aferir a efetiva ilicitude, por exigir reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo conhecido para se dar parcial provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1532767 SC 2019/0188815-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

Dessa forma, entendo que a execução deve prosseguir, em decorrência da sua extinção de forma irregular, inclusive, sob eventual patrimônio da pessoa jurídica e no capital integralizado pelo empresário individual.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito.

[
...]

A decisão recorrida acertadamente reconheceu a legitimidade passiva do sócio proprietário em face da Apelada ser classificada como Eirelli e restar classificada como uma empresa individual.

Deve-se reconhecer que a empresa individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física, ficando responsável pelo risco da atividade empresarial em seu próprio nome.

O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

O empresário individual responde pela dívida da empresa sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito e que seu titular não responderá com o seu patrimônio pessoal pelas obrigações sociais, em conformidade com a jurisprudência:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. Consoante art. 966 do CC, o empresário individual exerce pessoalmente a atividade econômica organizada, de modo que não há distinção entre empresário e a pessoa natural. A responsabilidade do empresário individual é ilimitada e solidária, sendo comum o patrimônio pessoal daquele e o da empresa. O registro na Junta Comercial constitui-se somente pressuposto de regularidade.

(TRT-3 - APPS: 01095006920075030091 MG 0109500-69.2007.5.03.0091, Relator: Juliana Vignoli Cordeiro, Data de Julgamento: 18/03/2022, Decima Primeira Turma, Data de Publicação: 21/03/2022.).

Observe-se que, sendo a natureza jurídica da Agravante como empresário individual, prescinde-se da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre os bens do sócio, pessoa física, sendo juridicamente infundada tal alegação.

Consoante devidamente apontado na decisão agravada, a natureza jurídica da Agravada, por ser classificada como empresário individual, responde pelas dívidas, independentemente de sua condição de administradora ou não. A propósito, mesmo o eventual sócio retirante pode responder pelas obrigações da sociedade.

Não prospera a tese formulada no sentido de que "não foi devidamente citada nestes autos", haja vista ser consistente em empresa individual, que foi citada regularmente.

Em se tratando de empresa individual, não é necessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a penhora recaia sobre o bem do seu titular (agravante), porquanto o patrimônio da empresa e do empresário individual se confundem, respondendo os bens de ambos pelas dívidas. A responsabilidade do empresário individual é ilimitada e solidária, sendo comum o patrimônio pessoal daquele e o da empresa.

Consoante art. 966 do CC, o empresário individual exerce pessoalmente a atividade econômica organizada, de modo que não há distinção entre a pessoa natural e o empresário. O registro na Junta Comercial constitui-se somente pressuposto de regularidade, não se prestando a constituir uma personalidade jurídica autônoma. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou:"Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov.1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. (...) Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal no 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios"(fls. 384-386, e-STJ, grifos acrescidos). 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que " a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual " ( REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que " o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos " (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

O patrimônio do empresário individual, repiso, confunde-se com o pessoal, correspondendo a um só conjunto de bens, cujo domínio pertence à pessoa física, ainda que sirva à atividade empresarial exercida de forma individual, sendo desnecessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIA. Tratando-se de empresário individual (pessoa física) exercente de atividade empresarial (por meio de uma ME), não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. A empresa individual é mera ficção jurídica criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, razão pela qual o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, formando um único conjunto de bens e direitos. (TRT da 3.a Região; PJe: 0011037-22.2018.5.03.0022 (APPS); Disponibilização: 29/11/2021; Órgão Julgador: Quinta Turma; Relator: Manoel Barbosa da Silva)

O encerramento das atividades da empresa ocorreu em 28-7-2022 e a distribuição da Execução Fiscal em 1-2-2022, com o despacho de citação ocorrido em 3-2-2022
.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024